Tribunal: TJSP
Processo: 1046638-10.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
Decisão que rejeita a alegação de impenhorabilidade – Recurso mantendo a decisão, transitado em julgado - Apresentação de nova ação pretendendo rediscutir a matéria – Impossibilidade - Embora se cuide de matéria de ordem pública, esta sujeita-se à preclusão consumativa - Ocorrência:

Da decisão que rejeita a alegação de impenhorabilidade, cabe recurso competente, e

Ementa:
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
Decisão que rejeita a alegação de impenhorabilidade – Recurso mantendo a decisão, transitado em julgado - Apresentação de nova ação pretendendo rediscutir a matéria – Impossibilidade - Embora se cuide de matéria de ordem pública, esta sujeita-se à preclusão consumativa - Ocorrência:

Da decisão que rejeita a alegação de impenhorabilidade, cabe recurso competente, e tendo esse sido interposto e mantido a decisão, com o posterior trânsito em julgado, ocorre a preclusão consumativa, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617680
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046638-10.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OSWALDO
FERREIRA, é apelado BALUMA S.A.,.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, vu. Sustentou
oralmente o Dr. ANDRÉ PAULA MATTOS CARAVIERI.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.20.142 --
Apelação Cível n. 1046638-10.2019.8.26.0002
Apelante: OSWALDO FERREIRA
Apelado: BALUMA S.A.
Comarca: SÃO PAULO -8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juíza de Direito Sentenciante: Cláudia Longobardi Campana
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
Decisão que rejeita a alegação de impenhorabilidade Recurso
mantendo a decisão, transitado em julgado - Apresentação de nova
ação pretendendo rediscutir a matéria Impossibilidade - Embora
se cuide de matéria de ordem pública, esta sujeita-se à preclusão
consumativa - Ocorrência:
Da decisão que rejeita a alegação de impenhorabilidade, cabe
recurso competente, e tendo esse sido interposto e mantido a
decisão, com o posterior trânsito em julgado, ocorre a preclusão
consumativa, ainda que se cuide de matéria de ordem pública,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 548/549, que JULGOU EXTINTO, sem
resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, Código de
Processo Civil, a ação declaratória de impenhorabilidade de bem de família
ajuizada por OSWALDO FERREIRA, contra BALUMA S.A.
Ausente o litígio, deixou de condenar o autor
no pagamento de honorários advocatícios.
Apela o autor da ação sustentando a
existência de interesse no pedido inicial, em virtude da existência de fato
novo que possibilita a reanalise da questão. Diz não mais possuir outro
imóvel, tornando o que possui e objeto da lide impenhorável.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Diz também que, embora o assunto possa ter
sido atingido pela preclusão, o tema não faz coisa julgada material,
podendo a preclusão ser flexibilizada quando alterada a situação que
ensejou sua declaração.
Aduz não ser possível perder seu único
imóvel em observância ao princípio da segurança jurídica. Ressalta já
residir no imóvel há mais de três anos, criando vínculo de boa vizinhança
com os moradores do condomínio, tendo contratado uma diarista que
trabalha para sua família desde sua mudança.
Apresentou contas de consumo direcionadas
ao endereço do imóvel penhorado, assim como declaração de imposto de
renda, a fim de demonstrar o seu local de residência. Alega que o
apartamento onde atualmente reside foi adquirido por meio de um
contrato de permuta, no qual foi entregue um apartamento mais valioso,
mas em razão das dívidas foi atribuído o mesmo valor, a fim de possibilitar
a efetivação do negócio.
Discorre sobre a proteção conferida pela Lei
n. 8.009/90, com foco no artigo 226, da Constituição Federal.
Requer a concessão de antecipação dos
efeitos da tutela recursal, para suspender o leilão do imóvel agendado
para os dias 21/10/2019 e 23/10/2019; seja a r. sentença reformada
para relativizar a preclusão em virtude da alteração da situação fática do
Apelante, declarando-se impenhorável do imóvel penhorado.
O recurso é tempestivo e devidamente
preparado (fls.575/576), e fica, nesse momento, recebido também no
efeito suspensivo.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em resposta o apelado pugna pelo não
conhecimento do recurso, ou caso conhecido, pelo seu não provimento.
É o relatório.
I. O recurso não merece ser provido.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
impenhorabilidade de bem imóvel ajuizada por OSWALDO FERREIRA
contra BALUMA S.A. na qual sustentou a impenhorabilidade do bem
imóvel penhorado nos autos da execução ajuizada pela apelada.

Após a determinação para que a autora se
manifestasse, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
Pois bem, cabe verificar que nos autos do
processo de execução movido contra o apelante, foi penhorado o bem
imóvel objeto da presente ação (fls.322).
O
apelante
apresentou
pedido
de
levantamento da penhora, argumentando tratar-se de bem de família,
protegido nos termos da Lei n. 8.009/90, mas o pleito restou indeferido
pela decisão copiada a fls.340/34.
Foi
interposto
recurso
de
agravo
de
instrumento, ao qual foi negado provimento (fls.518/523), sendo mantida
a decisão impugnada que afastou a alegação de impenhorabilidade do bem
imóvel.
O Acórdão proferido no julgamento do agravo
de instrumento transitou em julgado em 10 de junho de 2019. E,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
enquanto prosseguiam os atos de constrição e alienação do imóvel
penhorado, o apelante ajuizou a presente ação declaratória de
impenhorabilidade do imóvel, argumentando a alteração das condições
fáticas, a fim de possibilitar a rediscussão da matéria.
No entanto, tal questão já foi decidida nos
autos do agravo de instrumento sob o no 2003298-39.2018.8.26.0000, por
meio do qual tais questões foram suscitadas e examinadas conforme
acórdão proferido naquele feito.
E nem o fato de o apelante estar residindo no
imóvel possibilitaria a rediscussão do quanto decidido, uma vez que
conforme constou no julgado, tal fato por si só não seria capaz de afastar
a constrição sobre o bem:
O patrimônio imobilizado, sob a roupagem de
bem de família quando pendente ação que poderia levar o executado à
insolvência demonstra claro intuito fraudulento e não pode ser protegida
pelo ordenamento, sendo irrelevante no caso se o bem imóvel
penhorado corresponde à atual residência do agravante. (fls.522).
Assim, o que houve foi simples repetição de
matéria já ventilada em recurso transitado em julgado, com idênticos
fundamentos e mesmo pedido, consumando-se a preclusão, tornando
incabível o conhecimento do presente recurso.
E ainda que a impenhorabilidade se cuide de
matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e de ofício pelo
magistrado, também se submete aos efeitos da coisa julgada material.
Confira-se, a respeito, como decide a respeito

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
o E. Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:
“Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade
do bem de família quando houver decisão anterior acerca do
tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.
Precedentes” (AgInt no AREsp 1227203/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a TURMA, j. em 13/12/2018, DJe
19/12/2018);
“Segundo a jurisprudência do desta Corte, as matérias de ordem
pública podem ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias
ordinárias, entretanto, havendo decisão anterior, opera-se a
preclusão” (AgInt no AREsp 1228430/RS, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), 4a TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018);
“Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão
consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família
quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se
tratando de matéria de ordem pública. Precedentes” (AgInt no
AREsp
808.423/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe
08/05/2017).
Assim, em razão da preclusão operada com o
trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento, falta ao apelante
interesse de agir no ajuizamento da presente ação declaratória.
II. Diante de todo o exposto, por meu voto,
nega-se provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --